Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738774-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARÍLIA GUEDES DE ALBUQUERQUE RECORRIDOS: LUIZ CRAVO DOREA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO VAGA EM GARAGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORMAÇÃO NECESSÁRIA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, § 8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A formação de litisconsórcio necessário, figura processual contemplada no art. 114 do CPC, encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou (II) quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 2. No caso em tela, a vaga de garagem n. 322, atualmente localizada para onde foi determinada a transferência de alocação da vaga de garagem 320 (da autora), pertence a terceiro, que foi atingido na sua esfera jurídica, por isso necessária à sua citação, com formação de litisconsórcio passivo ulterior. Sentença cassada. 3. A ausência de relação entre a pretensão autoral e o direito material dos demais condomínios proprietários de vaga na garagem do condomínio, a exceção do proprietário da vaga 322, afasta a necessidade de inclusão destes no polo passivo. 4. A anulação de assembleia condominial desafia o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). 5. In casu, colhe-se dos autos que o condomínio foi instituído em 2008, de modo que é patente o transcurso do prazo decadencial da pretensão de invalidade proposta somente em 2023. 6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC). 7. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista os critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC. 8. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC). 9. No processo n. 0738774-20.2022.8.07.0001, apelação do réu e do terceiro interessado conhecida e parcialmente provida, determinando-se o retorno do processo à origem, para regular processamento, com formação do litisconsórcio passivo. Apelação da autora prejudicada. No processo n. 0703809-79.2023.8.07.0001, recurso da autora conhecido e desprovido, recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reformar a r. sentença e fixar honorários advocatícios de sucumbência, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) (§ 8o do art. 85 do CPC). A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 809, parte final, e 996, parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de ausência de interesse processual do terceiro interessado Luiz Cravo. Entende que o recurso de apelação interposto por esse não poderia ter sido conhecido, porque intempestivo em face da preclusão consumativa, o que teria afrontado o princípio da unirrecorribilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Aline Ramos Ribeiro, OAB/DF 27.030. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 809, parte final, e 996, parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “Em consulta ao andamento da aba expedientes no sistema de primeira instância, o sistema registrou ciência em 04/09/2023. A partir daí se inicia a contagem para interposição do recurso de apelação. Nesses termos, atendendo à contagem de prazo em dias úteis, o lapso temporal de 15 dias úteis tem-se o fatal em 26/09/2023, data da interposição do apelo o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ foi interposta em 26/09/2023 (ID 52785590). Logo, tempestivo o recurso não havendo violação ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade (...). Assinalo ainda que, quando LUIZ CRAVO DOREA requereu sua intervenção como terceiro prejudicado (ID 52785564), ele juntou prova de propriedade da vaga de garagem 322 pela juntada da Certidão de Matrícula no 101.978, ficha no 01, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 52785570)”. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona Aline Ramos Ribeiro, OAB/DF 27.030. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027